Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702308-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: MCS LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, ALICE CAROLINA DA COSTA, ALINE GOMES CAROLINO DIOGO D E S P A C H O A certidão de ID 26838442 informa que não foi possível a intimação dos agravados, apesar das diversas diligências realizadas. Todavia, da análise dos autos de referência (proc. 0704577-24.2018.8.07.0019), constata-se que os agravados possuem procuradores cadastrados no PJe. Assim, intime-se a parte agravada por publicação para, querendo, responder ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora